Tribunal: TJSP
Processo: 1087599-29.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. Insurgência do autor em face da sentença de procedência parcial. Atraso na entrega do imóvel. Rescisão do contrato por inadimplemento das rés. Além do direito de reaver integralmente as quantias pagas (art. 35, III, do CDC), os lucros cessantes são presumidos. Presunção de dano material pelo

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. Insurgência do autor em face da sentença de procedência parcial. Atraso na entrega do imóvel. Rescisão do contrato por inadimplemento das rés. Além do direito de reaver integralmente as quantias pagas (art. 35, III, do CDC), os lucros cessantes são presumidos. Presunção de dano material pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso e com juros a partir da citação, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva da vendedora. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Manutenção. Não se vislumbram angústia e sofrimento passíveis de gerar majoração do valor fixado. Valor adequado à hipótese. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087599-29.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
RODRIGO PERESI, são apelados PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES e GOLD AMAPÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087599-29.2015.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1087599-29.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fábio Rodrigo Peresi
Apelado: PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
e outro
Juiz sentenciante: Cristiane Amor Espin
VOTO No: 23100
COMPRA
E
VENDA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS E INDENIZAÇÃO. Insurgência do autor em face
da sentença de procedência parcial. Atraso na entrega do
imóvel. Rescisão do contrato por inadimplemento das rés.
Além do direito de reaver integralmente as quantias pagas
(art. 35, III, do CDC), os lucros cessantes são presumidos.
Presunção de dano material pelo simples atraso. Súmula
162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório:
0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de
atraso e com juros a partir da citação, tendo em vista se
tratar de culpa exclusiva da vendedora. Danos morais
fixados em R$ 5.000,00. Manutenção. Não se vislumbram
angústia e sofrimento passíveis de gerar majoração do
valor fixado. Valor adequado à hipótese. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 1.652/1.657, proferida pela MM. Juíza de Direito
da 23a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão do
contrato por culpa dos réus, condenando-os à restituição da
integralidade do valor pago (R$ 22.996,12) com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação,
além de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que o atraso na entrega do imóvel é
incontroverso; que, nos termos da Súmula 162 do TJSP, o prejuízo
do adquirente é presumível diante do descumprimento de prazo
para a a entrega do imóvel; que a parcela principal não foi paga
por culpa exclusiva das apeladas, que jamais informaram qual seria
o valor; que o imóvel havia se valorizado e, portanto, o lucro seria
certo; que deve ser reparado pelo montante que teria lucrado caso
lhe fosse permitido quitar o preço; que, ademais, não pôde lucrar
como aluguel do imóvel; e, finalmente, que a indenização por
danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087599-29.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Decorrido in albis o prazo para a apresentação
de contrarrazões (ps. 1.699), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de compromisso de
compra e venda, cumulado com restituição das parcelas pagas,
além de indenização por danos morais e materiais (lucros
cessantes), sob a alegação de que houve atraso na entrega do
imóvel, ausência de comunicação para a entrega das chaves, além
da venda do imóvel para terceiros.
Inconformado com a procedência parcial dos
pedidos, insurge-se o autor nesta oportunidade, requerendo a
majoração dos danos morais e a condenação ao pagamento de
lucros cessantes.
O recurso comporta parcial provimento.
Da leitura dos autos, depreende-se que o autor
estava adimplente com as parcelas do contrato em 21/10/2010,
data prevista para a entrega do imóvel. As parcelas anotadas como
“compromissos vencidos” no extrato de ps. 74/75 só poderiam ser
exigidas após a entrega das chaves: cláusula 6.2 e 6.3 do quadro
resumo de ps. 69/73.
Nesse cenário, a rescisão do contrato deu-se
por culpa das vendedoras e, corretamente, foram condenadas à
restituição da integralidade das parcelas pagas, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais.
O quantum indenizatório, porém, não merece
majoração, porque não se vislumbram prejuízos imateriais tão
significativos para o autor. Além de ter arcado com quantia
bastante pequena do preço do imóvel, quedou-se inerte por vários
anos até o ajuizamento da presente ação, a demonstrar que o
inadimplemento das requeridas não o afetava consideravelmente.
Por outro lado, no que tange aos danos
materiais, assiste-lhe parcial razão.
Isso
porque
os
lucros
cessantes
estão
configurados simplesmente pelo atraso na entrega do imóvel, já
que o demandante não pôde usufruir o bem a partir da data
prevista no contrato.
Pouco
importa
que
não
tenham
sido
apresentados documentos provando a destinação do bem, pois o
imóvel adquirido poderia ter sido usado e fruído pela compradora
nesse período em que não foi entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087599-29.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Nesse sentido, há entendimento consolidado
neste Tribunal de haver uma presunção de danos materiais em
caso de atraso na entrega do imóvel, conforme Súmula 162:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo
do adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”
Quanto ao valor indenizatório, na ausência de
comprovação de outros gastos, o entendimento predominante
neste Tribunal é de condenar a vendedora ao pagamento de uma
quantia corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado
do contrato por mês de atraso (que comumente é fixado como
valor médio de aluguel), pelo período correspondente à mora, com
juros a partir da data da citação.
A propósito:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA DAS CHAVES. 'Ação ordinária com pedido de
tutela de urgência/evidência'. Sentença de procedência
parcial. Inconformismo das rés. LUCROS CESSANTES.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação
da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a
finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula no
162 deste Tribunal. Tese no 05 do IRDR Tema no 04 deste
Tribunal, confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.729.593/SP
(Tema
996).
Indenização
por
lucros
cessantes mantida em 0,5% por mês de atraso, a ser
calculado
sobre
o
valor
atualizado
do
contrato,
independentemente de eventuais variações do mercado
imobiliário. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Sentença recorrida
que não fixou honorários sucumbenciais para quaisquer
das partes em razão da sucumbência recíproca. Existência
de vedação expressa no art. 85, §14o, do CPC à
compensação
de
honorários
para
a
hipótese
de
sucumbência recíproca. Decisão parcialmente reformada
neste ponto para condenar o autor ao pagamento de
honorários dos representantes das rés, arbitrados em
10% sobre o valor econômico das pretensões não
acolhidas. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 33476). (TJSP;
Apelação Cível 1014661-21.2018.8.26.0071; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)
Indenização por danos morais e materiais. Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087599-29.2015.8.26.0100 -Voto no
5
cessão de direitos e obrigações de compromisso de venda
e compra de unidade autônoma e outras avenças. Prazo
de entrega do imóvel não observado pela Ré. Lucros
cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP e da tese
fixada
pelo
STJ
(Tema
996).
Valor
indenizatório
determinado pela r. sentença em 0,5% sobre o valor do
contrato que é adequado. Jurisprudência desta C.
Câmara. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$
10.000,00, mantido. Sentença mantida. Verba honorária
de responsabilidade da Ré majorada. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009481-48.2016.8.26.0506; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
Considerada a tolerância de 180 dias (cláusula
5.4 p. 50), reputada válida pela jurisprudência consolidada (...),
bem como a comunicação acerca da rescisão do contrato por carta
em 15/10/2014 (ps. 106/107), a mora das rés perdurou de maio
de 2011 a outubro de 2014, ou seja, por 42 meses.
Por
isso,
por
este
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação, para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, de 0,5% do
valor atualizado do contrato, por mês de atraso e com juros de
mora a partir da citação.
Diante do acolhimento substancial dos pedidos
do autor, arcarão as rés com a integralidade das custas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator